Tribunal: TJBA
Processo: 0006125-06.2012.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0006125-06.2012.8.05.0080

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

RECORRIDO: Lucimara dos Santos Rodrigues

Advogado(s):

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
ROUBO MAJORADO
– SENTENÇA QUE
ANULOU A CITAÇÃO POR EDITAL E
DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE D
A
ACUSAD
A
PELA PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA - RECURSO DA ACUSAÇÃO – FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL – SÚMULA 438 DO STJ - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA O FIM DE DESCONSTITUIR A
DECISÃO QUE DECRETOU A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE VIRTUAL
E
QUE
DETERMINOU A NULIDADE DA DETERMINAÇÃO D
E

SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA PRESCRIÇÃO
,
COM PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

I
– Sentença que
declarou extinta a punibilidade d
a
Recorrid
a
, pela incidência da prescrição, na modalidade virtual ou em perspectiva
e decretou a nulidade da determinação da citação por edital e a suspensão do processo e da prescrição, por não ter sido localizada
.

II
– Segundo os autos,
o fato ocorreu em 26.02.20
0
9,
a
Denúncia
foi

recebida em 06.06.2012
, pelo crime previsto no artigo 157, §§ 1º e 2º, inciso II, do Código Penal. (ID 8159
6077
).
Em razão da não localização da Recorrida, o processo e a prescrição foram suspensos, em 13.01.2014, nos termos do art. 366, CPP. (ID 81596532).

I
II
– Recurso por parte da Acusação sustentando a necessidade de reforma do ‘decisum’ por ausência de nulidade da Decisão que determinou a suspensão da prescrição, sem oitiva do Ministério Público, a fim de que seja afastado o reconhecimento da prescrição virtual ou em perspectiva,
com o prosseguimento do feito.

IV
- Para justificar o decreto de extinção da punibilidade o juízo de origem considerou cuidar-se de hipótese de reconhecimento da prescrição, em sua modalidade virtual. No caso, o julgador monocrático pontuou que a pena a ser fixada, em concreto, seria igual ou inferior a
8 (oito) anos
, em face das circunstâncias do caso e das condições pessoais d
a
Denunciad
a
, a ensejar, de ofício, o reconhecimento da prescrição, com fundamento no art. 109, inciso VI, do CP.

V
–
Inadmissibilidade de aplicação da prescrição virtual ou antecipada, pela pena hipotética. Incidência da Súmula 438 do STJ. Pacífica jurisprudência do STF a reafirmar o entendimento de que, inexistindo sentença condenatória, o lapso prescricional deve ser calculado nos moldes estabelecidos no art. 109 do CP, regulando-se pelo máximo da pena privativa de liberdade abstratamente cominada ao crime.

V
I

-
Considerando ausência de pena em concreto, a
acusação pela prática do crime previsto no artigo 157, §§ 1º e 2º, inciso II, do Código Penal, tem pena de reclusão de 4 a 10 anos, e previsão legal de causa de aumento contida no antigo de um terço até metade (vigente à época do fato delituoso), prescrevendo em
16 (dezesseis
) anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do CP.

VII
– Consta dos autos, que o
Parquet requereu diligências junto a Justiça Eleitoral e a Receita Federal (Cf ID 81596532 E 81596016)), tendo sido empreendidas diligências para localização da Recorrida,
restando infundada a Decisão que anulou a determinação da citação por edital e a suspensão do Processo e da Prescrição. Deve
ser apurado o delito,
que é acusada
de
suposta prática d
o crime d
e roubo, dentro
de uma Igreja
.

VI
II

– Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento do Recurso, com o afastamento da Prescrição e o regular andamento do feito.

IX
– RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO
PARA O FIM DE DESCONSTITUIR
A DECISÃO QUE DECRETOU A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE VIRTUAL
E DETERMINOU A NULIDADE
DA
DETERMINAÇÃO DA
CITAÇÃO POR EDITAL E A SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA PRESCRIÇÃO, COM PROSSEGUIMENTO DO FEITO

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0006125-06.2012.8.05.0080
, provenientes da

2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA
,
figurando como Recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e, Recorrid
a
,
LUCIMARA DOS SANTOS RODRIGUES

, Advogado DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER DO
RECURSO PARA O FIM DE DAR-LHE PROVIMENTO
PARA INVALIDAR A DECISÃO QUE DETERMINOU A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE, NA MODALIDADE VIRTUAL, COM O PROCESSAMENTO REGULAR DA AÇÃO PENAL
. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.